Tribunal: TCU
Processo: 003.875/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8209/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos e Gustavo Maciel Lins de Albuquerque, como então prefeitos de Sertânia - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016, respectivamente), diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 282.413-36/2008 celebrado, em 31/12/2008, para a " Estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde " sob o montante de R$ 217.273,22 pelo aporte de R$ 200.000,00 em recursos federais e R$ 17.273,22 em recursos da contrapartida, com a vigência inicialmente estipulada para o período de 31/12/2008 a 12/1/2010, tendo o prazo final da vigência sido prorrogado para 31/12/2013; Considerando que, ao apurar a subsistência do débito original sob o montante de R$ 92.760,31, correspondendo ao total de recursos federais efetivamente desbloqueados em prol do ajuste, o Relatório do Tomador de Contas Especial n.o 143/2015, de 14/8/2015 (Peça 1, p. 154-160), assinalou a responsabilidade pelo débito em desfavor de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos e Gustavo Maciel Lins de Albuquerque; Considerando que, a partir do Relatório de Acompanhamento de Empreendimento - Setor Público (RAE), de 31/7/2012 (Peça 1, p. 82-84), restou evidenciada a ausência de funcionalidade do objeto pactuado e a sua execução em 75,13% das metas originalmente pactuadas; Considerando que, em 8/9/2016, a Caixa realizou a nova vistoria in loco e, ao verificar o suposto posterior cumprimento do objeto pactuado, encaminhou ao TCU o Ofício n.o 474/2017/COPAC/GEATO (Peça 3, p. 3-4), de 2/5/2017, com a cópia do Parecer Técnico n.o 266/2016 (Peça 3, p. 4-8), anunciando que o arquiteto-urbanista da Gerência de Governo em Caruaru - PE (GIGOVCA) teria anotado que o percentual executado teria adquirido a funcionalidade partir da subsequente conclusão do objeto pactuado, tendo, de modo geral os serviços de pavimentação passado a ser finalizados em razoável grau de conservação; Considerando que, em 9/11/2018, ao noticiar que a prestação de contas final do referido contrato de repasse teria sido analisada e aprovada em 25/6/2018 (Peças 6, p. 6 e 43-44), a Caixa teria apresentado os seguintes documentos: notas fiscais, relação de comprovantes de pagamento, demonstrativo consolidado da execução da receita e despesa, declaração em cumprimento à Lei no 9.452, de 1997, relatório de cumprimento e aceitação do objeto, e relatório de execução físico-financeira; Considerando que, a partir disso, a Gerência Nacional de Acompanhamento de Desempenho Técnico-Operacional de Programas de Repasse teria passado a solicitar o arquivamento do presente processo de TCE (Peça 3, p. 3); tendo, por meio do parecer conclusivo lançado à Peça 57, a Secex-TCE passado a assinalar a suposta insubsistência do débito originalmente apurado e, com isso, proposto o arquivamento do feito, por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 169, VI, e 212 do RITCU, tendo o MPTCU anuído a essa proposta; Considerando, todavia, que o presente feito teria sofrido as seguintes intercorrências: (i) a celebração e o repasse dos aludidos recursos federais no bojo do Contrato de Repasse n.o 282.413-36/2008 teriam ocorrido durante a gestão de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos (Gestão: 2009-2012), no período entre janeiro de 2012 e dezembro de 2014 (Peça 1, p. 7-18, 102, 108, 112 e 118), tendo a Caixa expedido os seus ofícios no sentido de reiterar o envio de informação à prefeitura sobre a existência de pendências nas medições, tendo solicitado, sem o esperado sucesso, a necessária regularização dessas pendências para a subsequente liberação de novos saques em prol da necessária conclusão do empreendimento, e, assim, restou evidenciado que a malsinada paralisação das obras teria ocorrido durante a gestão do então prefeito (Gustavo Maciel Lins de Albuquerque); (ii) o referido contrato de repasse teve a vigência prorrogada em duas oportunidades (para dezembro de 2011 e para dezembro de 2013 ), mas os aludidos gestores municipais (Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos e Gustavo Maciel Lins de Albuquerque) teriam deixado de adotar as necessárias providências para a regularização das aludidas falhas ou mesmo para o esclarecimento da situação, buscando justificá-las, com vistas a promover a adequada conclusão do empreendimento; (iii) a Caixa teria instaurado o presente processo da tomada de contas especial, tendo declarado expressamente que a obra no ajuste teria sido vistoriada e estaria maculada pelo baixo nível de execução em 75,13% e, durante a última vistoria ocorrida em 31/7/2012 , não teria apresentado a devida funcionalidade em prol da comunidade local; (iv) a Caixa teria, em 8/9/ 2016 ( 4 anos depois dessa última vistoria ), passado a realizar a nova vistoria in loco e, ao verificar o suposto cumprimento posterior do objeto pactuado, teria encaminhado ao TCU o Ofício n.o 474/2017/COPAC/GEATO (Peça 3, p. 3-4), de 2/5/2017, com a cópia do Parecer Técnico n.o 266/2016 (Peça 3, p. 4-8), anunciando que o arquiteto-urbanista da Gerência de Governo em Caruaru - PE (GIGOVCA) teria anotado que o percentual executado teria adquirido a funcionalidade partir da subsequente conclusão do objeto pactuado, tendo, de modo geral os serviços de pavimentação passado a ser finalizados em razoável grau de conservação; e (v) a Caixa teria, em 9/11/ 2018 ( 6 anos depois da última vistoria e 2 anos depois dessa nova vistoria in loco ), passado a noticiar que a prestação de contas final do referido contrato de repasse teria sido analisada e aprovada em 25/6/2018 (Peças 6, p. 6 e 43-44), a Caixa teria apresentado os seguintes documentos: notas fiscais, relação de comprovantes de pagamento, demonstrativo consolidado da execução da receita e despesa, declaração em cumprimento à Lei no 9.452, de 1997, relatório de cumprimento e aceitação do objeto, e relatório de execução físico-financeira; Considerando que a 2a Câmara do TCU já teria expressamente alertado a Caixa e as unidades técnicas no Tribunal sobre a efetiva necessidade de não admitirem a prática dessa perigosa confusão financeira entre os recursos federais e os supervenientes recursos municipais ou estaduais, tendo, para tanto, prolatado o Acórdão 11398/2019-TCU-Segunda Câmara no seguinte sentido: " (...) 9.3. determinar, nos termos do art. 250 do RITCU, que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Caixa Econômica Federal oriente todas as suas unidades no País e, especialmente, as suas unidades no Estado de Pernambuco sobre a efetiva necessidade de pronta adoção das seguintes medidas: 9.3.1. abstenham-se de manter o atual procedimento adotado pela Caixa, ao eventualmente cogitar sobre a aplicação do Acórdão 5690/2015-TCU-Segunda Câmara , por não se mostrar plenamente adequado, pois não poderia emprestar ao referido Acórdão 5.690/2015 o condão de servir para o integral afastamento da aplicação das suas normas internas, a exemplo da AE 099, e das subjacentes normas legais, a exemplo do art. 116 da Lei n.o 8.666, de 1993, além de todas as demais premissas fixadas pela jurisprudência do TCU; devendo atentar, pois, para a necessidade de efetivamente observar a jurisprudência do TCU no sentido de só eventualmente opinar pelo superveniente arquivamento de tomada de contas especial, com o afastamento do dano ao erário originalmente apurado, quando a posterior execução complementar ou suplementar do correspondente objeto parcialmente executado não resultar, por exemplo, no afastamento da devida demonstração do respectivo nexo causal entre o aporte dos recursos federais e os supostos dispêndios incorridos no convênio ou instrumento congênere, entre outros elementos de convicção necessários à efetiva comprovação sobre a boa e regular aplicação dos recursos federais, até porque, diante desse afastamento do nexo causal, deve subsistir a evidência do dano ao erário apurado originalmente, com a consequente responsabilização de todos os gestores envolvidos e até mesmo, se o for o caso, dos agentes públicos praticantes dessa posterior execução complementar ou suplementar do objeto parcialmente executado, nos termos dos arts. 8o e 16 da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.3.2. atentem também, entre outras circunstâncias tendentes a obstar a regular comprovação dos dispêndios nas respectivas prestações de contas dos ajustes, ao eventualmente cogitar sobre a aplicação do referido Acórdão 5690/2015-TCU-Segunda Câmara , para a eventual intercorrência das seguintes circunstâncias: (a) execução dos itens de serviço pendentes em desacordo com as especificações previstas no plano de trabalho; (b) subsequente desvirtuamento das etapas anteriores, já aprovadas e pagas pela Caixa, ante a superveniente complementação do objeto previamente pactuado, resultando no desvio de objeto ou no desvio de finalidade; (c) deterioração dos itens de serviço executados sob a égide do convênio ou contrato de repasse, sem a efetiva comprovação de os itens de serviço terem sido completados de modo a preservar a integral funcionalidade das parcelas já executadas; e (d) ausência ou deficiência na visita in loco para a comprovação da execução física do objeto pactuado diante da possível insuficiência de relatórios fotográficos, entre outros documentos, e da impossibilidade de, assim, verificar a efetiva veracidade dessa suposta execução; 9.4. determinar que a Segecex informe todas as unidades técnicas junto ao TCU sobre a efetiva necessidade de observância às premissas anunciadas pelo item 9.3 deste Acórdão; " Considerando, pois, que, em flagrante dissonância com o referido princípio do devido processo legal, o respectivo prazo para a malsinada prestação de contas dos ajustes já teria acabado em dezembro de 2013 , estando as irregularidades no aludido ajuste já apuradas no bojo da subsequente TCE para o julgamento pelo TCU em 2016 , e, assim, todas essas estranhas medidas para a posterior conclusão do empreendimento com a superveniente prestação de contas, em 2016 , só poderiam ter sido promovidas após a prévia anuência do TCU e o concomitante acompanhamento pela Caixa e pela unidade técnica, mas isso não ocorreu; não podendo o TCU passar, pois, a indevidamente admitir essa superveniente prestação de contas diante da evidente preclusão processual e da referida inobservância ao devido processo legal, para além de, também, não dever admitir o aludido rompimento do nexo causal a partir da suscitada confusão financeira entre os recursos federais e os supervenientes recursos municipais ou estaduais; Considerando que, ao contrário do indicado no referido Relatório do Tomador de Contas Especial (Peça 1, p. 154-162), o total de recursos federais efetivamente desbloqueados no âmbito do aludido ajuste corresponderia a R$ 200.000,00 (Peça 1, p. 120-126); Considerando, enfim, que, até o presente momento, a citação de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos e Gustavo Maciel Lins de Albuquerque no âmbito desta TCE ainda não teria sido promovida, devendo ser, todavia, promovida diante das robustas evidências de subsistência do dano causado ao erário em face, por exemplo, do malsinado rompimento do aludido nexo causal a partir da indevida confusão financeira entre o original aporte dos recursos federais e o superveniente aporte dos recursos municipais ou estaduais sem a prévia anuência do TCU, a despeito da inegável ciência sobre a autuação desta TCE, e sem o concomitante acompanhamento pela Caixa e pela unidade técnica; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em determinar o prosseguimento do feito para o saneamento do processo e, assim, prolatar as providências a seguir indicadas: 1. Processo TC- Processo 003.875/2016-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gustavo Maciel Lins de Albuquerque (CPF XXX.839.124-XX); Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos (CPF XXX.129.024-XX). 1.2. Instituições: Ministério da Saúde e Município de Sertânia - PE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3.1. Ministra que alegou impedimento na sessão: Ana Arraes 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (OAB-DF 22.934), entre outros, representando a Caixa Econômica Federal; Paulo Roberto dos Santos Coelho Filho, entre outros, representando Gustavo Maciel Lins de Albuquerque; Nara dos Anjos Gomes (OAB-RS 49.552), entre outros, representando Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos. 1.7. Providências: 1.7.1. promover a citação de Lucicleide Xavier Ferreira dos Santos e Gustavo Maciel Lins de Albuquerque pelo débito decorrente da inexecução parcial do objeto do Contrato de Repasse n.o 282.413-36/2008, ante as robustas evidências de subsistência do dano causado ao erário pelo integral valor federal repassado em face, por exemplo, do malsinado rompimento do aludido nexo causal a partir da indevida confusão financeira entre o original aporte dos recursos federais e o superveniente aporte dos recursos municipais ou estaduais sem a prévia anuência do TCU, a despeito da inegável ciência sobre a autuação desta TCE, e sem o concomitante acompanhamento pela Caixa e pela unidade técnica, sob as seguintes condições: Valor Original (em R$) Data da Ocorrência 200.000,00 8/10/2009 1.7.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos responsáveis, para facilitar a respectiva manifestação no processo; 1.7.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e ao Ministério Público do Estado de Pernambuco, para ciência e adoção das eventuais medidas cabíveis em face da possível subsistência de dano causado ao erário estadual ou municipal a partir do subsequente e indevido aporte de recursos municipais ou estaduais para a superveniente complementação do aludido objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 282.413-36/2008; e 1.7.4. dar prosseguimento ao presente feito, com a devida urgência.